Tribunal: STF
Processo: AI 470069
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA CONTRIBUINTE 
   PLEITEAR JUDICIALMENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COBRADOS COM 
   FUNDAMENTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO DOS 
   DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284 DO 
   STF.
1. Caso em que, para se chegar a conclusão diversa da adotada 
   pela Instância Judicante de origem, se faz necessária a análise da 
   legislação infraconstitucional, providência vedada neste momento 
   processual. 
2. Incide, de mais a mais, a Súmula 284 desta nossa 
   Corte, tendo em conta que a parte recorrente, em suas razões de 
   recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais 
   tidos por afrontados, notadamente quanto à discussão envolvendo a 
   decadência.
3. Agravo regimental desprovido.